Tribunal: TJSP
Processo: 1021877-04.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito sobre a inclusão de tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A sentença condenou a parte

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito sobre a inclusão de tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste na fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §§8o e 8-A, do Código de Processo Civil, devido ao baixo valor econômico da causa.
III. Razões de Decidir
3. O recurso comporta acolhimento, pois a pretensão fazendária está respaldada no art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa.
4. O valor devido deve seguir a tabela da OAB, conforme §8o-A do art. 85 do CPC.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. Fixação de honorários advocatícios por equidade conforme tabela da OAB.
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §8o e §8o-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1076.
TJSP, Apelação Cível 1012071-37.2016.8.26.0590; Relator (a): Fausto Seabra; j. 07/01/2026; Apelação Cível 1025141-29.2016.8.26.0071; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; j. 17/12/2025; Apelação Cível 1003720-41.2017.8.26.0590; Relator (a): Carlos von Adamek; j. 02/02/2026